Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes da sentença (ID 28541269), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por DANIEL LINZMAYER (apelante/autor) em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (apelante/réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Opostos embargos de declaração pelo apelante/réu (ID 28541272), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 28541276. Nas razões de sua apelação (ID 28541276), o apelante/réu sustenta, em síntese, a necessidade de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao apelante/autor, ao argumento de ter provado que este não se encontra em situação de hipossuficiência. Ao fim, requer o provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 28541281. Contrarrazões ao ID 28541292. Ao seu turno, o apelante/autor, nas razões de seu recurso (ID 28541285), alega, em suma, a nulidade da cláusula do contrato celebrado com o apelante/réu que estabelece o INCC como índice de correção monetária do negócio. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedido o direito de depositar em juízo o valor das parcelas que entende devido, e, no mérito, o provimento de seu recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 28541289. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, renovados, em sede de apelação, pelo apelante/autor, já foi anteriormente por esta Relatora analisado e indeferido, quando do exame da liminar por ele requerida nos autos do agravo de instrumento n.° 0718317-04.2021.8.07.0000. Dessa forma e considerando que o apelante/autor não trouxe à baila sequer alegação de qualquer alteração da situação fática então consolidada, o indeferimento do presente pedido liminar, por ausência da demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora